Tribunal: TJDFT
Processo: 0746228-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0746228-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCELIO CEDRO MOREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CHEFE DE GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LUCELIO CEDRO MOREIRA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, Dr. Roque Fabricio Antônio de Oliveira Viel, que, em sede de mandado de segurança impetrado contra o CHEFE DE GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu a medida liminar visando “a anulação do Ato Administrativo impugnado, com o reestabelecimento, de imediato, da habilitação do Impetrante ao Serviço Voluntário Gratificado”. Em suas razões recursais (ID 65665578), o impetrante, policial penal, relata que foi penalizado por agendar serviço de 24h no Serviço Voluntário Gratificado – S.V.G., pois lhe era permitido apenas o serviço de 12h. Obstado no dia agendado de prestar o serviço pelo período de 24h, foi gerada falta justificada e, pleiteado o cumprimento do serviço voluntário em outra data, foi negado o pedido e aplicada penalidade de inabilitação para o serviço voluntário por 60 dias. Sustenta que foi induzido a erro pelo próprio sistema do S.V.G. que, ao disponibilizar a opção de 24h, “o fez entender que, a partir de então, ele também poderia realizar 24h”, inclusive porque não havia no sistema qualquer aviso de exclusividade de vaga. Alega violação a direito líquido e certo, tendo em vista que a Portaria 370/2021 admite 36h consecutivas de atividades e 24h no fracionamento dos turnos de serviço voluntário, limites esses não ultrapassados no caso concreto. Aponta violação ao princípio da legalidade ao ponderar que a Portaria 370/2021, a Portaria 319/2023 e a Ordem de Serviço n. 25/2024, embora “possam detalhar procedimentos e aspectos operacionais para a execução do serviço voluntário, não podem, por si só, criar penalidades inexistentes em lei”. Argumenta que, não prevista a penalidade em foco na lei que instituiu o Serviço Voluntário Gratificado (Lei Distrital n. 6.374/2019), haveria ilegalidade na inabilitação ao serviço voluntário gratificado por 60 (sessenta) dias no caso de suposto descumprimento à determinada orientação, prevista na Portaria e Ordem de Serviço que teriam exorbitado o poder de regulamentação. Nessa esteira, defende haver direito líquido e certo a ser amparado pela via do mandamus e aduz residir o perigo de dano na necessidade de prestação de serviço no S.V.G. para acréscimo da renda destinada a sobrevivência familiar. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja deferida a suspensão do ato administrativo de penalidade, a ser confirmada no mérito, para restabelecer sua habilitação para inscrição e realização do Serviço Voluntário Gratificado – S.V.G. Preparo regular (IDs 65665586 e 65665587). É o relato necessário. DECIDO. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos do art. 995, parágrafo único, do CPC, consoante passo a explicitar. Cinge-se o recurso a apreciar o cabimento da medida liminar formulada em mandado de segurança, visando suspender o ato coator consubstanciado na aplicação da penalidade de inabilitação, por 60 (sessenta) dias, para o Serviço Voluntário Gratificado – S.V.G., que é vinculado à carreira de Execução Penal do DF. Eis o teor da r. decisão agravada, in verbis: “I – LUCÉLIO CEDRO MOREIRA pede liminar em mandado de segurança para que seja determinada suspensão dos efeitos de ato administrativo, de modo a que seja restabelecida sua habilitação para o serviço voluntário gratificado. Segundo o exposto na inicial, o impetrante é Policial Penal e pode exercer serviço voluntário gratificado em horário de folga. Diz que agendou serviço para o dia 31/8/2024, marcando a opção de 24 horas de duração. Relata que em outras oportunidades realizou serviço de 12 horas, mas naquele agendamento foi disponibilizada opção de 24 horas, por isso entendeu que seria possível sua realização. Na data agendada, compareceu ao serviço, mas o adjunto informou que não poderia ser realizado o serviço com aquela duração, sendo lançada falta. Afirma que foi aplicada penalidade de inabilitação para novas inscrições no serviço voluntário por 60 dias. Aduz que a Portaria 370/2021 permite o fracionamento de turnos por até 24 horas e a prestação contínua por, no máximo 36 horas. Diz que trabalha em regime de expediente de segunda a sexta-feira, de modo que o agendamento de 24 horas não ultrapassaria o limite de 36 horas. Argumenta que, se a regulamentação permite serviço de 36 horas, não cabe a penalidade que lhe foi imposta. Argumenta que não pode se penalizado duplamente pelo mesmo fato. Observa que o sistema não trazia nenhum alerta sobre exclusividade de vaga. Acrescenta que não houve a prestação do serviço. Aponta violação à legalidade, pois a pena foi imposta com base em dispositivo de norma infralegal. II – O art. 7o, III, da Lei 12016/2009, prevê a possibilidade de suspensão liminar do ato questionado “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. A Lei Distrital 6374/2019 instituiu o serviço voluntário aos Policiais Penais, o qual permite ao servidor prestar serviços adicionais em período de repouso remunerado, recebendo em contrapartida indenização pecuniária. No âmbito da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal – SEAPE, o tema é regulado por meio da Portaria 370/2021. A respeito da inscrição no serviço voluntário, assim dispõe a Portaria: CAPÍTULO IV DA INSCRIÇÃO NO SERVIÇO VOLUNTÁRIO DE EXECUÇÃO PENAL Art. 9o A inscrição no Serviço Voluntário de Execução Penal será feita pelo servidor interessado por meio do Sistema de Gerenciamento do Serviço Voluntário de Execução Penal - SISVEP, desenvolvido pela Gerência de Tecnologia da Informação da SEAPE e disponibilizado via internet e intranet desta Secretaria. Art. 10. A abertura das inscrições no SISVEP ocorrerá preferencialmente na última semana de cada mês para preenchimento de vagas de serviço voluntário do mês seguinte. § 1o O servidor concorrerá às vagas até o limite mensal de horas estabelecido pela Coordenação-Geral do Serviço Voluntário, ajustado conforme disponibilidade orçamentária e respeitado o disposto no artigo 4o, § 3o, desta Portaria. § 2o A Ordem de Serviço poderá estabelecer reservas de vagas aos servidores que trabalham em escala de expediente ou plantão, no interesse da Administração Pública. § 3o REVOGADO § 4o O policial penal poderá realizar um limite máximo de 36 (trinta e seis) horas consecutivas de atividades, incluindo o serviço ordinário e o serviço voluntário. Art. 11. O servidor inscrito no Serviço Voluntário de Execução Penal poderá desistir voluntariamente, sem qualquer penalidade, em até três dias antes do serviço. § 1o Caso o servidor desista após o prazo previsto no caput, ficará automaticamente inabilitado a se inscrever novamente para prestar o Serviço Voluntário de Execução Penal nos 30 (trinta) dias subsequentes à data em que deveria ter prestado o serviço voluntário. § 2o A ausência injustificada do servidor devidamente inscrito para o Serviço Voluntário de Execução Penal ensejará a sua inabilitação para inscrição pelos próximos 60 (sessenta) dias subsequentes à data em que deveria ter prestado o serviço voluntário. § 3o Poderá ser abonada desistência intempestiva ou falta ao Serviço Voluntário de Execução Penal pela Coordenação Geral do Serviço Voluntário nos seguintes casos: I - licença para tratamento de saúde de pessoa da família; II - licença para tratamento de saúde própria, durante o período em que durar o afastamento; III - afastamento em razão de falecimento de cônjuge, companheiro e parentes em linha reta, colateral ou transversal, até o terceiro grau; bem como aqueles parentes por vínculo da afinidade, limitados neste caso aos ascendentes, descendentes e aos irmãos do cônjuge ou companheiro. § 4o O servidor deverá juntar a documentação probatória sobre as situações elencadas nos incisos do §3o. § 5o Outras situações excepcionais poderão ser avaliadas pela Coordenação Geral do Serviço Voluntário de Execução Penal. Art. 12. É de inteira responsabilidade do Agente de Execução Penal a marcação do dia e horário do serviço no Sistema de Gerenciamento do Serviço Voluntário de Execução Penal – SISVEP, não podendo, em nenhuma hipótese, gerar prejuízo ao serviço ordinário. No caso de conflito entre data do serviço voluntário remunerado e a escala ordinária, será aplicada, automaticamente, a penalidade prevista no artigo 11, § 2o, desta Portaria, sem prejuízo de outras medidas administrativas. Art. 13. Ao realizar sua inscrição no Sistema de Gerenciamento do Serviço Voluntário de Execução Penal - SISVEP, o servidor voluntário deverá declarar não possuir nenhum tipo de impedimento para prestar o serviço, conforme estipulado no art. 6o desta Portaria, sob pena de responsabilidade criminal, administrativa e civil. O impetrante se insurge contra ato que determinou sua inabilitação para inscrição no SISVEP. Inicialmente, cabe destacar que a documentação anexada é insuficiente para demonstração dos fatos alegados pelo impetrante, notadamente quanto às condições para inscrição no sistema que regula o serviço voluntário. Além disso, o próprio ato de suspensão não foi anexado. O impetrante trouxe apenas o despacho que indeferiu o pedido do impetrante para cancelamento da suspensão (ID 215378833). Observa-se que o impetrante se inscreveu para ocupar vaga que não era destinada a Policiais Penais lotados no expediente, situação considerada irregular. O argumento de que o sistema permitiu a inscrição do impetrante não se mostra relevante, em princípio, considerando-se o que dispõe o art. 12 da Portaria 370/2021, que indica ser de responsabilidade exclusiva do servidor a marcação do dia e horário do serviço no SISVEP. Além disso, o dispositivo prevê a suspensão de 60 dias para novas inscrições em caso de conflito entre a data do serviço voluntário e a escala ordinária. A respeito da alegação da ofensa à legalidade, também não procede, em princípio, visto que a regulamentação do sistema foi atribuída pela própria Lei Distrital 6374/2019 a ato do Poder Executivo. Sendo assim, as disposições contidas na Portaria já referida consistem em ato regulatório expedido com base em previsão expressa de lei, não havendo vedação à previsão sobre suspensão temporária do direito de inscrição, em caso de utilização indevida do sistema. Em face dessas razões, não se verifica a relevância do direito alegado, o que inviabiliza o deferimento da liminar pleiteada. III – Pelo exposto, INDEFERE-SE a liminar.” Do exame da exposição fática e jurídica trazida na inicial do mandamus, bem como dos documentos que a acompanham, verifico que não se mostram presentes elementos que evidenciem, de pronto, a probabilidade concernente à liquidez e certeza do direito vindicado, imprescindível para a concessão, inaudita altera parte, da medida liminar do writ em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Primeiramente, não destoando do decisum agravado, entende-se que a penalidade prevista no art. 11, § 2o, da Portaria 370/2021, e no capítulo I, inciso XXI, da Ordem de Serviço n. 25/2024, atos normativos da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do DF – SEAPE, tem amparo na Lei Distrital n. 6.374/2019, que, ao instituir o serviço voluntário vinculado à carreira de Execução Penal do DF, delegou ao Poder Executivo a sua regulamentação (art. 6o). Nesse aspecto, importa discernir que a penalidade em foco é restrita à esfera do próprio serviço voluntário regulamentado, não produzindo consequências para além da matéria regulamentada, de modo que não foi exorbitado o poder de regulamentação, razão pela qual não se avista nesse exame prefacial qualquer ofensa à legalidade e demais princípios consagrados no art. 37 da CF/88. Outrossim, observados ou não os limites de 24h no fracionamento dos turnos de serviço voluntário (art. 2o, § 2o, da Lei Distrital n. 6.374/2019) e de 36h de prestação de serviço contínuo (ordinário e voluntário) (art. 10, § 4o, da Portaria 370/2021), não se pode ignorar, neste perfunctório exame inicial, que a habilitação do agente de execução penal no Serviço Voluntário Gratificado – S.V.G. impõe observância às limitações e especificações normativas estabelecidas em razão da unidade de lotação do servidor (art. 3o, art. 7o, IV, e art. 10, § 2o, Portaria 370/2021). Nesse ponto, além de o próprio impetrante relatar sua inscrição habitual para apenas 12h de serviço no S.V.G., deve ser de conhecimento de todo o policial penal a previsão de exclusividade de vagas conforme a unidade de lotação, disposta no capítulo I, inciso V, da Ordem de Serviço n. 25/2024. Nessa esteira, desconhecida até então nos autos a sistemática de marcação de serviço no S.V.G., não se pode acolher in limine litis a tese recursal no sentido de que o impetrante foi induzido a erro pelo sistema de agendamento que teria disponibilizado a opção de 24h sem qualquer aviso de exclusividade de vaga. Logo, indispensável se faz maior compreensão sobre a sistemática de marcação no S.V.G. adotada pela Administração, ainda que existente a priori precedente favorável em contexto parecido, mutatis mutandis, ao pleito meritório do impetrante, consoante se confere, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGALIDADE DE PORTARIA. ANÁLISE DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE DE ATO CONCRETO. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE. OMISSÃO VERIFICADA. DESCUMPRIMENTO DE NORMA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ILEGALIDADE VERIFICADA. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA. SEGURANÇA MANTIDA. 1. O Mandado de Segurança, Via Constitucional Célere, a qual possui limites de cognição estreitos, é a medida judicial adequada para proteger direito líquido e certo não amparado por Habeas Corpus ou Habeas Data, nos termos do artigo 5°, LXIX, da Constituição Federal. 2. Com efeito, não é dado ao Poder Judiciário, no exercício da atividade jurisdicional, apreciar o mérito dos atos administrativos, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes. Não compete ao Poder Judiciário avaliar a razoabilidade e a proporcionalidade de ato discricionário, pois o Princípio da Separação dos Poderes impede a interferência judicial nos critérios de conveniência e oportunidade utilizados pela Administração Pública. 3. No exercício do poder Regulamentar, a Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal expediu a portaria 851/2020, para tratar sobre o serviço voluntário dos agentes socioeducativos integrantes da carreira Socioeducativa do Distrito Federal. O artigo 22 da norma determina a obrigação da Administração Pública de comunicar previamente o servidor sobre o impedimento de prestar a atividade. 4. Mostra-se ilegal a penalidade aplicada ao servidor público, em razão do exercício do serviço voluntário durante impedimento, se não foi cumprido o dever da Administração Pública de comunicar o óbice, deixando o servidor comparecer, de boa-fé, para o turno para o qual foi escalado e, posteriormente, aplica-lhe a punição. 5. Remessa Necessária conhecida e não provida.” (Acórdão 1693983, 07160601520228070018, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2023, publicado no DJE: 8/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De toda forma, os atos administrativos gozam da presunção relativa de legitimidade, cumprindo ao impetrante comprovar a ilegalidade apontada, sendo certo que, enquanto não dissipada a dúvida remanescente quanto ao direito vindicado como líquido e certo, deve o ato impugnado ser considerado válido e seguir produzindo seus normais efeitos. Assim, a solução da demanda posta requer uma análise acurada da matéria ventilada na peça de ingresso, com observância ao necessário contraditório. Por sua vez, não bastasse a exigência de prova pré-constituída do direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ilegalidade ou abuso de poder perpetrado por autoridade pública ou agente delegado, a concessão da medida liminar em mandado de segurança reclama a presença cumulativa do pressuposto de risco de ineficácia do provimento final (art. 7o, III, da Lei 12.016/2019). No particular, o simples argumento de necessidade de prestação de serviço no S.V.G. para acréscimo da renda familiar não confere a urgência imprescindível para justificar a liminar, inclusive porque o presente recurso de agravo foi interposto no dia 28/10/2024, isto é, às vésperas do termo final da penalidade, fixado pela SEAPE para o dia 31/10/2024 (ID 215378833 do processo referência). Assim, absolutamente infundada a liminar, ante a ausência manifesta e inequívoca do requisito da urgência. Dito isso, entendo que a matéria posta sob judice se apresenta, tanto sob a ótica fática quanto jurídica, merecedora de maior aprofundamento no momento processual adequado, após a inauguração do contraditório, impondo-se, nessa fase incipiente do processo, preconizar pela manutenção, em sua integralidade, do ato administrativo questionado. De fato, necessário é reconhecer a imprescindibilidade da prévia oitiva da autoridade apontada como coatora e do Distrito Federal, respeitando-se o princípio do contraditório efetivo, com a apresentação da manifestação da parte adversa para maiores elementos e esclarecimentos acerca da demanda. Nesses termos, e sem prejuízo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório, não vislumbro, por ora, o perigo da demora e a suficiente probabilidade do direito vindicado. Ausentes, portanto, os requisitos cumulativos autorizadores da concessão da medida liminar postulada. Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 29 de outubro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator